Tribunal: STF
Processo: Rcl 83303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Paulo César da Silva Santos para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra que o reclamante cumpria pena em regime fechado e, ao preencher os requisitos legais previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, teve deferida a progressão ao regime semiaberto.



    Expõe que a decisão reclamada fixou efeitos retroativos ao dia 22/3/2025, reconhecendo que, desde então, já havia o direito ao regime mais brando.



    Contudo, alega que, até a presente data, o reclamante permanece em regime fechado, sem transferência à unidade adequada ou aplicação de medida alternativa, em claro descumprimento à decisão judicial e à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta, em síntese, que a conduta omissiva do juízo reclamado afronta a Súmula Vinculante 56, que não admite a manutenção do preso em regime mais gravoso sob a justificativa de inexistência de vagas ou entraves burocráticos.



    Ao final, requer:



    1) O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, para assegurar a autoridade da Súmula Vinculante 56 do STF; 



    2) A concessão de medida liminar, determinando a imediata transferência de Paulo Cesar da Silva Santos para unidade compatível ao regime semiaberto, ou, inexistindo vaga, a adoção de medidas substitutivas, como prisão domiciliar ou monitoração eletrônica; 



    3) No mérito, a procedência da Reclamação, confirmando-se a liminar e reconhecendo a violação à Súmula Vinculante 56; 



    4) A expedição de comunicação imediata ao Juízo reclamado para cumprimento desta decisão (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 18/8/2025 (doc. 6), oportunidade na qual requisitei prévias informações à autoridade reclamada (doc. 7).



    Em suas informações, o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo comunica que, em 30/7/2025, ocorreu a transferência do reclamante para a Penitenciária “Odon Ramos Maranhão” — Iperó/SP, regularizando-se o cumprimento da pena no regime semiaberto.



    Transcrevo, por oportuno, os esclarecimentos prestados:



    Honra-me vir à presença de Vossa Excelência para prestar as informações solicitadas para instruir os autos de Habeas Corpus em epígrafe, no qual figura como paciente PAULO CESAR DA SILVA SANTOS, nos seguintes termos:



    - o paciente, no(s) processo(s) n.º 1501712-06.2020.8.26.0533, da 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste, foi condenado à pena de treze anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, por infração ao(s) artigo(s) art. 217-A "caput", 71 "caput" c/c art. 69 "caput"e 148 § 1º, IV c/c art. 69 "caput, ambos do Código Penal;



    - atualmente o paciente cumpre a reprimenda em regime semiaberto, por decisão proferida em 23/07/2025 ( fls. 199); 



    - Conforme extrai-se da Folha de Antecedentes (fls. 238/239), o executado foi transferido em 30/07/2025, para vaga em regime semiaberto na Penitenciária "Odon Ramos Maranhão" - Iperó + Alta de Progressão. 



    - a pena privativa de liberdade tem previsão de término para 12/11/2033 (fls. 198/199); 



    - em anexo segue a cópia do cálculo de penas, bem como da(s) peça(s) mencionada(s). 



    Eram essas as informações que haviam, colocando-me à disposição para outras que Vossa Excelência reputar necessárias (doc. 9, p. 3).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator